Tribunal: TJMT
Processo: 1044388-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044388-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ITAMAR TOMOCHIGUE - CPF: 033.476.678-83 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 30.414.381/0001-16 (AGRAVADO), ITAMAR ALEXANDRE PERENHA - CPF: 581.583.911-68 (AGRAVADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (AGRAVADO), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (AGRAVADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 677, §4o, DO CPC. EXCLUSÃO DOS EXECUTADOS DO POLO PASSIVO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de exclusão de
Dahm
Led Comércio Varejista de Artigos de Iluminação Ltda., Itamar Alexandre
Perenha
, Daniela de Arruda Dias e
Perenha
e Dias Ltda. do polo passivo, sob o fundamento de que a decisão proferida nos embargos “de alguma forma a todos irá alcançar”. O agravante sustenta violação ao art. 677, §4o, do CPC, ao argumento de que apenas a exequente, Cooperativa
de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, seria parte legítima, por ser a beneficiária direta da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os executados na ação originária possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo dos Embargos de Terceiro, à luz do art. 677, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Terceiro constituem ação autônoma destinada à proteção da posse ou propriedade de quem, não integrando a relação processual originária, sofre constrição sobre bem que alega lhe pertencer.

O art. 677, §4o, do CPC estabelece dois critérios taxativos de legitimidade passiva: (i) o sujeito a quem o ato de constrição aproveita; e (
ii
) o adversário do processo principal que tenha indicado o bem à penhora.

A penhora foi requerida na Execução de Título Extrajudicial promovida pela Sicredi, sendo incontroverso que o ato constritivo aproveita exclusivamente à exequente, que busca a satisfação de seu crédito.

Os executados não obtêm benefício jurídico da constrição, que, ao contrário, representa restrição patrimonial em seu desfavor.

Não há demonstração de que os executados tenham indicado o bem à penhora, inexistindo, portanto, a segunda hipótese legal de legitimação passiva prevista no art. 677, §4o, do CPC.

A decisão agravada apresenta fundamentação genérica ao afirmar que a decisão “de alguma forma a todos irá alcançar”, sem enfrentar os critérios objetivos fixados na norma processual.

Inexistindo previsão legal que imponha a permanência dos executados no polo passivo, impõe-se a reforma da decisão para restringir a legitimidade passiva à exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos Embargos de Terceiro, a legitimidade passiva restringe-se ao sujeito a quem a constrição aproveita ou ao adversário do processo principal que tenha indicado o bem à penhora, nos termos do art. 677, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 677, §4o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG - Agravo de Instrumento: 26960295520248130000, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024
.

TJSP - Agravo de Instrumento: 22774951020208260000 São Paulo, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 31/08/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1044388-17.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro indeferiu o pedido da exclusão de
Dahm
Led Comércio Varejista de Artigos de Iluminação Ltda, Itamar Alexandre
Perenha
, Daniela de Arruda Dias e
Perenha
e Dias Ltda do polo passivo.

O agravante alega que o juízo de origem indeferiu o pedido, mantendo todos no polo passivo sob o argumento genérico de que
“a decisão aqui lançada, de alguma forma a todos irá alcançar”
.

Relata que
“manter os executados no polo passivo da demanda, que são parte ilegítima, configura um erro de procedimento que acarreta diversos prejuízos ao Agravante (...) como a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor dos patronos dessas partes”
.

Informa que a legitimidade passiva em embargos de terceiro é restrita à parte a quem a constrição aproveita ou àquela que indicou o bem à penhora.

Ressalta que os executados tentaram, inclusive, substituir o bem penhorado, o que descaracteriza sua legitimidade passiva.

Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da legalidade, economia processual e razoabilidade.

Aponta precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Paraná no mesmo sentido, reconhecendo a ilegitimidade passiva de executados que não indicaram o bem e não se beneficiaram da constrição.

Diz que a manutenção dos executados no polo passivo implicará em atos processuais desnecessários e risco de condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios indevidos.

Menciona que há probabilidade do direito e risco de dano (fumus boni iuris e periculum in mora), pois o agravante poderá sofrer prejuízo financeiro de difícil reparação com eventual condenação aos honorários dos patronos das partes ilegítimas.

Efeito suspensivo indeferido no Id
336202853
.

Na contraminuta (Id
343790399
),
o
s
agravado
s

pugna
m
pela manutenção da decisão.
R
efutam a tese de ilegitimidade passiva, alegando que possuem interesse jurídico direto na demanda
e que a
suposta aquisição do imóvel pelo agravante é fruto de negócio jurídico simulado, decorrente de prática de agiotagem e coação moral, mascarando um empréstimo com juros abusivos.

Afirmam que jamais deixaram de exercer a posse e a propriedade de fato, inclusive arcando com os pagamentos de IPTU. Defendem que sua presença na lide é imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa, especialmente para comprovar a nulidade do título que fundamenta a pretensão do embargante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1044388-17.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro indeferiu o pedido da exclusão de
Dahm
Led Comércio Varejista de Artigos de Iluminação Ltda, Itamar Alexandre
Perenha
, Daniela de Arruda Dias e
Perenha
e Dias Ltda do polo passivo.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a decisão a ser proferida nos
embargos
“de alguma forma a todos irá alcançar”
, mantendo, portanto, todos os sujeitos da ação executiva originária no polo passivo dos embargos.

O agravante sustenta violação ao art. 677, § 4o, do CPC, defendendo que apenas a exequente, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, possui legitimidade passiva, por ser a beneficiária direta da constrição judicial. Argumenta que os executados não indicaram o bem à penhora e não se beneficiam do ato constritivo.

A controvérsia, portanto, restringe-se à definição da legitimidade passiva nos Embargos de Terceiro.

Os Embargos de Terceiro constituem ação autônoma de conhecimento destinada à proteção da posse ou propriedade de quem não integra a relação processual originária, mas sofre constrição sobre bem que alega lhe pertencer.

A finalidade do instituto é assegurar que a constrição recaia apenas sobre patrimônio do devedor, preservando direitos de terceiros.

O art. 677, §4o, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara e objetiva:

“
Será legitimado passivo o
sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial
”
.

A norma estabelece dois critérios taxativos de legitimação passiva:

primeiro, o sujeito a quem a constrição aproveita;

segundo o
adversário do processo principal quando tenha indicado o bem à penhora.

Conforme documentado nos autos do Agravo de Instrumento, a penhora foi requerida no bojo da Execução de Título Extrajudicial n
.
1055300-81.2024.8.11.0041, promovida pela SICREDI.

É incontroverso que o ato constritivo aproveita exclusivamente à exequente, que busca a satisfação de seu crédito.

Os executados DAHM LED Comércio Varejista de Artigos de Iluminação Ltda., Itamar Alexandre
Perenha
, Daniela de Arruda Dias e
Perenha
e Dias Ltda. não obtêm qualquer benefício jurídico da constrição. Ao contrário, a penhora configura restrição patrimonial em seu desfavor.

A finalidade dos Embargos de Terceiro é desconstituir constrição incidente sobre bem de quem não integra a relação processual executiva. A relação jurídica discutida nos embargos estabelece-se entre o terceiro embargante e aquele que promoveu ou se beneficia da constrição.

Não há, na sistemática legal, previsão de litisconsórcio passivo necessário com os executados, salvo na hipótese de indicação do bem à penhora.

Conforme alegado no recurso e não infirmado pela decisão agravada, os executados não indicaram o bem à penhora. Ao contrário, há informação de que tentaram substituí-lo.

Inexistindo indicação do bem pelos executados, não se configura a segunda hipótese legal de legitimação prevista no art. 677, §4o, do CPC.

Portanto, sob interpretação da norma, não se verifica legitimidade passiva dos executados.

Ademais, a
decisão recorrida limitou-se a afirmar que
“a decisão aqui lançada, de alguma forma a todos irá alcançar”
.

Tal fundamentação revela-se genérica e insuficiente para afastar regra legal expressa.

A possibilidade de repercussão indireta da decisão não substitui o critério objetivo de legitimação estabelecido pelo legislador. A legitimação processual não se funda em eventual reflexo fático, mas na titularidade da relação jurídica discutida.

Admitir ampliação da legitimidade passiva com base em fundamento abstrato implicaria esvaziar o comando normativo do art. 677, §4o, do CPC.

Considerando os fatos expostos e a legislação aplicável, conclui-se que o ato de constrição aproveita exclusivamente à exequente Sicredi, que os executados não indicaram o bem à penhora, que inexiste previsão legal a impor sua permanência obrigatória no polo passivo, que a decisão agravada ampliou indevidamente o rol de legitimados passivos e que há violação direta ao art. 677, § 4o, do CPC.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão.

Sobre a matéria:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO. POLO PASSIVO. EXECUTADO QUE NÃO INDICOU O BEM À PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". - À luz do disposto no § 4o do art. 677 do CPC, será legitimado passivo nos embargos de terceiro o exequente da ação executiva principal, a quem o ato de constrição aproveita e, excepcionalmente, o executado, quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 26960295520248130000, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento:
23/10/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Ilegitimidade "ad causam" – Decisão que reconheceu ilegitimidade da parte passiva devedor para figurar no polo passivo de embargos de terceiro – Pretensão de manutenção da parte no polo passivo - Não cabimento – Nos termos do art. 677, § 4o, do CPC, a parte passiva nos embargos de terceiro é aquela a quem a constrição aproveita – O réu da ação principal só deve ser incluído como réu nos embargos de terceiro se foi sua a indicação do bem à penhora – Hipótese não ocorrente – Recurso não provido
”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 22774951020208260000 São Paulo, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 31/08/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para determinar a exclusão dos executados do polo passivo dos Embargos de Terceiro, devendo permanecer como parte legítima apenas a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026